Tribunal: TJMT
Processo: 1019967-60.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019967-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), juiz 2a. vara criminal de Cuiaba -MT (IMPETRADO), MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 945.701.911-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de apenado condenado a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá – MT, que, ao reconhecer o cumprimento do requisito objetivo, condicionou a progressão ao regime semiaberto à realização de exame criminológico, com fundamento na gravidade do delito e na necessidade de análise técnica do requisito subjetivo. A impetração alegou constrangimento ilegal em razão da demora na realização do exame e requereu a imediata transferência ao regime menos gravoso, independentemente da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na exigência e na demora na realização do exame criminológico como condição para progressão de regime, diante do cumprimento do requisito objetivo pelo paciente condenado por crime hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de exame criminológico como medida excepcional para aferição do requisito subjetivo, desde que haja fundamentação idônea e individualizada.

4.
A prática do crime de estupro de vulnerável, com elevado grau de reprovabilidade e complexidade da personalidade do agente, justifica maior cautela na análise da progressão.

5.
A decisão judicial que determinou o exame criminológico apresenta motivação concreta, individualizada e proporcional às peculiaridades do caso.

6.
A substituição do perito diante da ausência de resposta do profissional inicialmente designado demonstra atuação diligente do juízo da execução, afastando qualquer alegação de desídia ou morosidade injustificada.

7.
O
habeas corpus
não se presta à antecipação de análise de mérito de incidente de execução ainda em curso, sob pena de indevida substituição do juízo natural e violação da legalidade executória.

8.
A progressão de regime não constitui direito automático, especialmente em casos de elevada gravidade, devendo observar critérios técnicos e prudência judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O exame criminológico pode ser exigido como condição para a progressão de regime, desde que haja motivação individualizada e adequada às circunstâncias do caso concreto
”
.

“
Não configura constrangimento ilegal a demora razoável na realização de exame criminológico quando o juízo da execução adota medidas diligentes para sua efetivação
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019967-60.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIZA RIVAROLA ROCHA
PACIENTE: MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Moises Rodrigues de Oliveira, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá – MT, que, nos autos do Executivo de Pena nº 0045713-93.2017.8.11.0042, determinou a realização de exame criminológico, a fim de aferimento do requisito subjetivo para progressão de regime
(id
.
294221357
)

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente teria implementado o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto desde março de 2025, sendo que a demora na realização do exame criminológico estaria a configurar constrangimento ilegal, em razão da perpetuação do paciente em regime mais gravoso que aquele a que faria
jus

(id
.

294221355
)

Postula, por conseguinte, a concessão de liminar para determinar sua imediata transferência ao regime menos severo, independentemente da conclusão do referido exame.

O pedido
liminar foi indeferid
o em decisão exarada no id.

294419392
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.

295939358
.

Em parecer de id
.

296635385
,
a Procuradoria
-Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação
ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena unificada de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Trata-se, portanto, de crime de natureza hedionda, envolvendo violência sexual contra pessoa em situação de
hipervulnerabilidade
.

Em decisão datada de 14 de fevereiro de 2025, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, reconhecendo o cumprimento do requisito objetivo, deixou de conceder a progressão de regime, determinando a realização de exame criminológico, para formação de juízo acerca do mérito subjetivo
.

Importa registrar que o exame foi inicialmente confiado ao médico psiquiatra Dr.
Ruddy

Rimer

Hocuvere

Guayao
, tendo sido substituído pela Dra.
Luisa

Frote

Stucchi
em 24/06/2025, diante da ausência de resposta do primeiro profissional.

Tais informações foram confirmadas no Ofício nº 159/2025, pelo juízo da execução penal
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência pacífica, consolidou entendimento no sentido de que o exame criminológico pode ser exigido como instrumento excepcional e subsidiário de aferição do requisito
subjetivo para progressão de regime, desde que haja motivação idônea e individualizada
.

No presente caso, não se trata de um paciente primário ou com histórico irrepreensível, mas de alguém condenado por crime hediondo, praticado contra vítima
hipervulnerável
, cuja dinâmica exige cautela redobrada por parte do magistrado da execução.

A simples demonstração de bom comportamento carcerário, leitura de obras ou realização de atividades não afasta, por si, a necessidade de apuração técnica do grau de amadurecimento psíquico e do senso de responsabilidade social do apenado, sendo o exame criminológico, em tais hipóteses, um instrumento legítimo de prevenção e justiça.

O constrangimento ilegal sustentado pela impetração está assentado na tese de que a demora na realização do exame — determinado há pouco mais de 4 (quatro) meses — constituiria abuso de poder.

Contudo, não se verifica morosidade irrazoável ou desídia dolosa da Administração Judiciária.

Pelo contrário, o juízo adotou providências contínuas, inclusive nomeando nova profissional perita para garantir a celeridade do feito.

Como se sabe, o
constrangimento ilegal somente se configura quando comprovada demora excessiva e injustificada.

Assim, inexistindo desídia e havendo justificativa concreta, o deferimento da ordem implicaria indevida supressão do juízo valorativo e técnico do magistrado natural da execução, violando o princípio da separação das funções jurisdicionais.

Por fim, impende observar que o
habeas corpus
não é instrumento hábil para substituir o devido processamento do incidente de execução.

A defesa, na prática, pretende antecipar os efeitos de eventual decisão favorável sem o completo desenvolvimento da instrução necessária à aferição do mérito subjetivo.

A prematura concessão da ordem representaria inversão da lógica executória, violando o princípio da legalidade penal e a função protetiva do sistema de progressão.

Não se trata, pois, de simples debate sobre formalismo ou conveniência judicial, mas de preservação do equilíbrio entre os direitos do sentenciado e o interesse maior da sociedade na execução penal efetiva, justa e tecnicamente conduzida.

A progressão de regime, conquanto se revista de natureza subjetiva, não é direito automático.

Ela exige, sobretudo em casos de elevada gravidade como o presente – envolvendo violência sexual contra vulnerável – uma aferição responsável, prudente e lastreada em elementos técnicos consistentes, a fim de se evitar precipitações que comprometam a própria finalidade ressocializadora da pena.

Como se viu, o juízo de origem, longe de se omitir ou procrastinar, determinou o exame criminológico de forma justificada, substituiu o perito diante da inércia do anterior e permanece adotando providências para a efetivação da perícia, sem qualquer traço de desídia.

Portanto, não há constrangimento ilegal.

Há, sim, a expressão do poder-dever do Estado-Juiz de atuar com cautela redobrada em contextos de comprovada vulnerabilidade da vítima e de complexidade da personalidade do apenado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
mantendo-se íntegra a
decisão que condicionou a progressão do regime prisional à realização de exame criminológico, por se tratar de medida legal, fundamentada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025